Tribunal: CARF
Processo: 10680.913738/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913738/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.673 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
META PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DCOMP CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS
ÓRGÃOS JULGADORES. IMPOSSIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem
meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação. O rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972 não se aplica ao cancelamento de débitos informados
em PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP) no
19282.73289.221107.1.3.04-8415 (fls. 169 a 173), que tem por crédito pagamento a maior de
CSLL (código 2372) efetuado em 31/10/2007, referente ao período de apuração de 30/09/2007,
no valor de R$ 8.392,72 (DARF de R$ 16.106,59). Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de
primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913738/2011-41
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.673 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913738/2011-41

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 941315410 emitido eletronicamente em
05/07/2011, referente ao PER/DCOMP no 19282.73289.221107.1.3.04-8415.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido
PER/DCOMP com crédito de CSLL, Código de Receita 2372, no valor original na
data de transmissão de R$ 8.447,05, decorrente de recolhimento com Darf efetuado
em 31/10/2007.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante da insuficiência
de crédito, a compensação foi HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 20/07/2011, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 19/08/2011, tendo destacado questões acerca da
tempestividade do contraditório apresentado, sobre a ausência de intimação quanto ao
Despacho Decisório relativo ao PER/DCOMP no 03783.20598.221107.1.7.04-3050, a
respeito da identificação de erro material de preenchimento da DCTF e do citado
PER/DCOMP, relativamente ao Despacho Decisório pertinente ao PER/DCOMP no
19282.73289.221107.1.3.04-8415 e no tocante às consequências da retificação da
DCTF. Teceu ainda considerações de direito, citando normas da Instrução Normativa
SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005. Quantos aos pedidos, faz-se as seguintes
transcrições:

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.673 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913738/2011-41

Ao final, a DRF de origem se manifesta a respeito da tempestividade da
manifestação de inconformidade apresentada.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG, no Acórdão às fls. 178 a 182 do presente processo (Acórdão 02-46.668, de 13/08/2013),
julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO E CANCELAMENTO.
Não há previsão legal para retificação ou cancelamento da DCOMP após já ter sido
proferido o Despacho Decisório competente e em sede de manifestação de
inconformidade.

No voto, a decisão da DRJ ponderou que, após a ciência do Despacho Decisório,
o contribuinte retificou a DCTF pertinente ao débito de CSLL, período de apuração 30/09/2007.
Ainda, pediu autorização para retificação das DCOMP no 03783.20598.221107.1.7.04-3050 e
26689.49329.201107.1.3.04-5048.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.673 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913738/2011-41

Argumentou que, de acordo a IN RFB no 1300/2012, a retificação da DCOMP
deveria ser requerida pelo sujeito passivo através do Programa PER/DCOMP, e somente caso se
encontrasse pendente de decisão administrativa. Portanto, a autoridade julgadora não poderia
autorizá-la. O mesmo para o pedido de cancelamento das DCOMP especificadas na manifestação
de inconformidade. Que, em sede de manifestação de inconformidade, e após o Despacho
Decisório, era vedado o cancelamento.
Alegou que, de qualquer modo, o que a análise do processo revelava era que o
contribuinte havia apresentado DCOMP cujos valores dos débitos confessados superavam em
muito o crédito postulado, independentemente da retificação da DCTF operada após a ciência do
Despacho Decisório, não sendo possível, em julgamento de primeira instância, regularizar a
situação por meio de retificações e cancelamentos de DCOMP.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2013 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 187), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 04/10/2013
(recurso às fls. 188 a 190, carimbo aposto à primeira folha).
No recurso, alega que percebeu, após a Manifestação de Inconformidade, que as
DCOMP no 19282.73289.221107.1.3.04-8415 e no 03783.20598.221107.1.7.04-3050 são
idênticas e foram transmitidas na mesma data, o que indica erro no envio da declaração, que
aparentemente se processou duas vezes. Que a primeira, objeto do processo, deve ser cancelada,
já que a segunda já se encontra homologada.
Que seu pleito, na Manifestação de Inconformidade, de retificação da DCOMP no
26689.49329.201107.1.3.04-5048, perdeu o sentido, já que a referida DCOMP já se encontra
homologada.
Quanto à DCOMP no 20439.24645.181207.1.3.04-3486, que quitou, através de
DARF, o débito a ela referente (principal de R$ 54,79).
Assim, pediu: (i) cancelamento da DCOMP no 19282.73289.221107.1.3.04-8415;
(ii) que seja considerado o pagamento referente à DCOMP no 20439.24645.181207.1.3.04-3486,
objeto do processo 10680.914123/2011-32.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado é tempestivo.
Conforme relatório, o único pleito referente ao presente processo, e também o
único restante no Recurso Voluntário, é o cancelamento da DCOMP objeto do processo, de no
19282.73289.221107.1.3.04-8415 (fls. 169 a 173).
A empresa alega que é idêntica à DCOMP no 03783.20598.221107.1.7.04-3050,
anexada às fls. 164 a 168, já homologada (tela à fl. 193). Ainda, que foram transmitidas na
mesma data, tratando-se de erro material em que se transmitiu duas vezes a mesma declaração.
Comparando-se as DCOMP, vê-se que são, de fato, idênticas, e transmitidas na
mesma data (22/11/2007).
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.673 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913738/2011-41

No Despacho Decisório, emitido em 05/07/2011 (fl. 158), vê-se que o pagamento
de CSLL, código 2372, no valor de R$ 16.106,59, referente ao período de apuração de
30/09/2007, foi utilizado, pelos sistemas da Receita Federal, para quitação do débito de CSLL do
mesmo período, no valor de R$ 7.659,50.
É o mesmo débito de CSLL, período de apuração de 30/09/2007, informado na
DCTF apresentada em 28/04/2008, em documentos anexados à Manifestação de
Inconformidade.
O valor restante do débito foi alocado à DCOMP no 03783.20598.221107.1.7.04-
3050, que é idêntica e se refere ao mesmo débito. Significa que essa, processada em primeiro
lugar, teve crédito e débito corretamente alocados. A outra, objeto do processo, quando
processada, já acusou que o pagamento encontrava-se parcialmente alocado à primeira DCOMP.
Restam comprovadas, portanto, as alegações de empresa. Trata-se de DCOMP
idênticas, transmitidas em duplicidade por evidente erro. De fato, não existe o débito em aberto
decorrente da não homologação da compensação informada, já que a DCOMP em questão é
réplica, decorrente de erro material, de outra já homologada.
Porém, estava correta a decisão recorrida quando decidiu que não lhe cabia
determinar cancelamento de débitos informados em DCOMP. Também não cabe a este
colegiado. O escopo da lide, na compensação, é a existência do direito creditório, conforme art.
135, § 4o, da IN RFB 171/2017 (abaixo transcrito). E a decisão proferida pela unidade de origem,
sobre o direito creditório, nem chegou a ser contestada na manifestação de inconformidade.
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.

No caso concreto, a manifestação de inconformidade não foi contra a não
homologação da compensação, nem provocou julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Também o Regimento Interno do CARF (Portaria no 343/2015), em seu Anexo II,
art. 7o, § 1o, define a competência das seções, no julgamento da compensação, através do crédito
alegado, indicando que é este que está em litígio:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.673 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913738/2011-41

Transcrevo, abaixo, trecho do voto vencedor do Acórdão no 9101-004.076, de
13/03/2019, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, enfrentando situação semelhante,
defendeu o não conhecimento do recurso:
Quanto ao mérito, cabe primeiramente assinalar que a preclusão lógica não foi a
única razão pela qual a decisão de primeira instância defendeu o não conhecimento da
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Além da preclusão lógica, essa decisão também registrou que a análise de
pedido de cancelamento de PER/DCOMP está no âmbito de competência da unidade
local de jurisdição do sujeito passivo. Ainda de acordo com essa decisão, no que diz
respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação do PER/DCOMP,
compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do erro de fato
arguido pela contribuinte, bem como, em sendo o caso e em assim indicando o seu
convencimento, adotar as providências necessárias ao tratamento manual que o caso
vier a requerer.
Portanto, o não conhecimento da manifestação de inconformidade também foi
vinculado a questões sobre a competência legal para verificar a existência de erro nas
apurações feitas pela contribuinte, visando o cancelamento do débito que ela informou
na Declaração de Compensação.
Contudo, invocando o princípio da verdade material e da adequada valoração
das provas, o acórdão recorrido entendeu que, no âmbito da competência jurisdicional
do CARF, poderia/deveria ser determinado o retorno dos autos à unidade de origem, a
fim de que fosse analisado o mérito do pedido.
Penso que andou melhor a decisão de primeira instância administrativa.
Não se trata de defender a cobrança de tributo indevido, fruto de erro material
da contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc., como critica a
contribuinte em suas contrarrazões.
A questão sobre a competência legal surge porque o foco do processo de
compensação é o encontro de contas. E se já houve negativa (indeferimento, não
aceitação, cancelamento) desse encontro de contas (sem que haja uma controvérsia
quanto a essa parte dispositiva da decisão administrativa), não cabe dar continuidade
ao processo para que se modifique apenas o fundamento da decisão denegatória (em
vez de ser cancelada pela inexistência do crédito, a compensação passaria a ser
cancelada pela inexistência do débito).
Não quero aqui retomar o debate sobre preclusão.
Mas é necessário esclarecer que a contribuinte pretendeu seguir com o processo
não para defender a regularidade da compensação, visando sua homologação, e sim
para conseguir o cancelamento do débito que ela mesma apurou e informou ao Fisco,
e isso está além dos limites do rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972.
Com efeito, o referido decreto prevê o processamento de litígios referentes a
créditos tributários constituídos mediante lavratura de auto de infração ou notificação
de lançamento. Trata-se daqueles créditos tributários constituídos de ofício pelas
autoridades fiscais.
Não desconheço que a Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do
rito processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária,
mas isso se aplica àqueles casos em que a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma
lei), pretendendo revertê-la, o que, conforme já mencionado, não ocorreu aqui.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.673 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913738/2011-41

O Decreto no 70.235/1972 não se aplica para cancelar débitos informados em
PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim
como não se aplica para cancelar débitos informados em DCTF.
Novamente, isso não significa defender a cobrança de tributo indevido, fruto de
erro material da contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc.
As Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a
apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.

Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá ser objeto de
pedido de revisão junto à unidade de origem. Esta, após a devida análise, decidirá sobre o
cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB
(Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III. E também em
obediência ao Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que trata da retificação e revisão de ofício
por parte das Delegacias da Receita Federal, conforme trecho abaixo transcrito:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.

Por tudo acima exposto, conclui-se que o recurso voluntário não deve ser
conhecido porque não há lide pendente de julgamento e, ainda que houvesse, o pedido de
cancelamento de débitos extrapola seu objeto, que consiste na análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital